Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DECOTE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. REGIME. FECHADO. CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
II - No caso dos autos, o local e as condições da prisão em flagrante, demonstram que a droga encontrada, ao contrário do que afirma a Defesa, era destinada ao tráfico e não ao mero uso.
III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
IV – Tratando-se de réu possuidor de condenações anteriores por fato anterior e com trânsito em julgado, correta a valoração negativa dos antecedentes.
V - A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto por condenação anterior autoriza o aumento da pena-base, em razão do exame negativo da conduta social.
VI - Tratando-se de condenado a pena superior a 8 (oito) anos, adequado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
VII - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
VIII - Recurso conhecido e não provido.